Tribunal: TJSP
Processo: 1102466-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de participação em contrato de cosseguro. Sentença de extinção sem exame de mérito. Coisa julgada. Apelo da autora.

A coisa julgada produz o efeito negativo consistente na proibição de voltar a discutir ou decidir questão julgada por sentença de mérito irrecorrível. Não é cabível, salvo hipóteses específicas, a repropositura da ação julgada improcedente por

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de participação em contrato de cosseguro. Sentença de extinção sem exame de mérito. Coisa julgada. Apelo da autora.

A coisa julgada produz o efeito negativo consistente na proibição de voltar a discutir ou decidir questão julgada por sentença de mérito irrecorrível. Não é cabível, salvo hipóteses específicas, a repropositura da ação julgada improcedente por falta de provas. A oportunidade da produção de provas estava sujeita à preclusão na ação inicialmente ajuizada.

Apelação não provida.